Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733839-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLOS ALBERTO JALES e MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES: “O juízo universal (autos no 0085645-87.2020.8.19.0001. da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ) autorizou o levantamento dos valores depositados nos autos, não tendo feito ressalvas de que os valores não poderiam ser encaminhados aos autos no 0707891- 32.2018.8.07.0001 da 2a Vara Cível de Brasília, com o objetivo de saldar a penhora no rosto dos autos. Sendo assim, considerando o alto valor da penhora no rosto dos autos, não haverão valores remanescentes em face da exequente. Assim, oficie-se ao banco competente (BANCO DO BRASIL) para que encaminhe o extrato da conta judicial vinculada aos presentes autos, na qual foram depositados os valores provenientes da arrematação (ID 57526156 e seguintes). Com o extrato, façam-se os autos conclusos para liberação dos valores em favor dos patronos da parte exequente, bem como encaminhamento do remanescente para os autos no0707891- 32.2018.8.07.0001. Atribuo força de ofício à presente decisão. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 1583855875, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Aliado a isso, verifico que a sentença proferida nos autos no 0707891-32.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília foi clara ao dispor que somente com o trânsito em julgado da referida sentença haveria comunicação a este juízo para baixa da penhora no rosto dos autos. Desse modo, verifico que ainda não houve comunicação encaminhada pela 2a Vara Cível de Brasília, razão pela qual permanecerá o registro da penhora no rosto dos autos neste sistema informatizado, bem como não haverá levantamento de valores pela parte exequente, como pretende com os embargos de declaração acostados ao ID 15931909. Desse modo, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO. Aguarde-se a comunicação oriunda dos autos no 0707891-32.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Brasília. Exclua do feito como terceiro interessado - VINÍCIUS CONDOMÍNIO RESORT.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator